Tribunal: TJSP
Processo: 2157442-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000564102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS, são
agravados ELLEN MILLI RODRIGUES MACIEL, JAMMIE SELLI
RODRIGUES MACIEL e LOENNE ANNE RODRIGUES MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000
Voto no 31.356
Agravo de Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca : São Paulo F. R. Itaquera - 2a Vara Cível
Juiz(a) : Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Agravante: MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS
Agravados: ELLEN MILLI RODRIGUES MACIEL,
JAMMIE
SELLI
RODRIGUES MACIEL e LOENNE ANNE RODRIGUES
MACIEL
Voto no 31.356
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
DESPACHO
DE
EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO
ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
É
inadmissível a interposição de recurso contra mero
despacho de expediente.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS contra o
seguinte ato judicial, proferido em ação de arbitramento de honorários
advocatícios contra si ajuizada por ELLEN MILLI RODRIGUES MACIEL,
JAMMIE SELLI RODRIGUES MACIEL e LOENNE ANNE RODRIGUES
MACIEL: “Por proêmio, tem razão as autoras quanto ao termo final do
trânsito em julgado no ano de 2015”.
A agravante alega que há obscuridade
no ato judicial, não sanado mesmo após a oposição de embargos de
declaração, pois não se sabe se o Magistrado de primeiro grau, com esta
declaração, reconheceu ou não a prescrição da pretensão de arbitramento
de honorários advocatícios. Defende a prescrição da pretensão, pois a
ação foi ajuizada em 14/03/2019, ou seja, após o prazo de cinco anos (art.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000
Voto no 31.356
206, § 5o, II, do Código Civil), contado do trânsito em julgado da ação de
usucapião onde prestados os serviços advocatícios pelo falecido genitor
das agravadas (o que ocorreu em 12/03/2014).
A
tutela
antecipada
recursal
foi
indeferida e o recurso foi encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
As
agravadas,
em
14/03/2019,
ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da ora
agravante, em razão de serviços advocatícios prestados pelo falecido
genitor delas em ação de usucapião em favor da agravante.
Citada,
a
agravada
apresentou
contestação na qual alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão
ao fundamento de que a ação foi ajuizada após o prazo de cinco anos,
contado do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de
usucapião (o que ocorreu em 12/03/2014).
A ação teve prosseguimento e as partes
apresentaram alegações finais. As agravadas, nas suas, informaram que
os serviços advocatícios prestados pelo seu falecido genitor à agravante
não finalizaram com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação
de usucapião, pois, por meio de contrato verbal, foi combinado que os
serviços apenas terminariam com o registro da sentença da ação de
usucapião no Cartório de Registro de Imóveis competente (momento
após o qual os honorários advocatícios poderiam ser exigidos), de modo
que o “trânsito em julgado definitivo” só ocorreu em 20/03/2015, iniciando-
se, aí, o curso do prazo prescricional.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000
Voto no 31.356
Ato contínuo, o Magistrado de primeiro
grau proferiu o seguinte ato judicial: “Por proêmio, tem razão as autoras
quanto ao termo final do trânsito em julgado no ano de 2015”.
Ora, pela leitura do ato judicial, tem-se
que não houve uma decisão definitiva (na medida em que o Magistrado
começou a declaração com a expressão “por proêmio”, ou seja,
preliminarmente, inicialmente) sobre o termo inicial de contagem do prazo
prescricional. Pelo que se infere, ele ainda fará um juízo de valor definitivo
sobre tal fato processual.
Somente após isso ele aplicará o prazo
prescricional incidente no caso e reconhecerá, ou não, a prescrição da
pretensão.
A
própria
agravante,
nas
razões
recursais, reconhece que “... com a rejeição dos embargos, não foi
esclarecido se a questão relativa à prescrição está ou não decidida, já que
não houve, na decisão embargada, um decreto mandatório, como por
exemplo, “rejeito/acolho a pretensão”, ou “declaro prescrita a pretensão”
(fl. 4). Ao que tudo indica, essa questão será resolvida na r. sentença de
julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Com base nestes fundamentos, de se
concluir que o presente recurso foi interposto contra mero despacho de
expediente, sem conteúdo decisório que, nos termos do art. 1.001 do
CPC, é irrecorrível.
Não houve decisão reconhecendo, ou
não, a prescrição da pretensão. Aliás, tudo indica que a análise da questão
ocorrerá no julgamento da ação, após cumprimento de determinação de

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2157442-97.2020.8.26.0000
Voto no 31.356
comprovação de fato (eventual concessão de gratuidade de justiça às
agravadas) constante no mesmo ato judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator